Tribunal: TJDFT
Processo: 0733348-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733348-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Limitação - Descontos em Conta Bancária – Resolução 4.790/2020 do BACEN – Cancelamento da Autorização - Probabilidade de Provimento do Recurso - Deferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, a qual, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a liminar requerida para determinar que o agravante se abstenha de e efetuar novos descontos na conta bancária da parte autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais entabuladas entre as partes, uma vez que foram firmadas com base na autonomia da vontade, bem como que a possibilidade de o consumidor revogar a autorização contratual para descontos em sua conta corrente não determina, por si só, a imediata suspensão dos descontos já autorizados. Defende que a Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central, ao criar novas obrigações e penalidades, viola o ordenamento jurídico vigente. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a exigibilidade da multa arbitrada, até o julgamento final deste recurso, diante do perigo de lesão grave ou de difícil reparação, consistente no pagamento de multa que ultrapassa os ditames legais e em confronto com princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que, o prazo concedido é exíguo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o art. 6o da Resolução n.o 4.790/2020 estabelece que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” Entretanto, conforme entendimento jurisprudencial “A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual. 3. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 4. Conforme o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. Portanto, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, porquanto vigoram no direito brasileiro os princípios da liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1852158, 07182934220238070020, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024.). Assim, se os contratos foram firmados com cláusula de irrevogabilidade, de conhecimento do contratante, a revogação posterior atenta contra a boa-fé objetiva, especialmente quando se considera a redução de taxas no momento da contratação. Depreende-se da narrativa fática exposta na inicial que, nas cédulas de crédito pactuadas com o BRB Banco de Brasília, há cláusula expressa acerca da irrevogabilidade da autorização de débito. Outrossim, a autora não instruiu a petição inicial com os contratos questionados na íntegra para que se possa averiguar a existência ou não de cláusula de irrevogabilidade do débito, ônus que lhe competia, conforme art. 319, inciso VI, do Código de Processo Civil. Dessa forma, vislumbro, por ora, a probabilidade do direito do recorrente. Destarte, a aplicabilidade da Resolução n.o 4.790/2020 do BACEN, bem como a existência das supracitadas cláusulas ainda precisam ser discutidas pelo órgão colegiado. Aponto, ainda, que a total suspensão dos descontos poderá causar prejuízos à agravante, afetando o equilíbrio contratual, sem que haja indícios de qualquer violação de direitos no momento da contratação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para suspender a decisão agravada, a fim de permitir a continuidade dos descontos nos termos em que já ocorriam. Intime-se a agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator